Tribunal: TJDFT
Processo: 0749789-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. PACIENTE EM TRATAMENTO ESSENCIAL À SOBREVIVÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelas rés, visando afastar a sua condenação ao restabelecimento do plano de saúde do autor, cancelado por inadimplemento, bem como ao pagamento de danos morais e materiais ao requerente. Recurso adesivo interposto pelo autor, pleiteando a majoração da indenização por dano moral e a fixação de honorários advocatícios conforme o Tema 1.076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde ocorreu no exercício regular de direito; (ii) analisar se houve notificação válida do consumidor quanto ao inadimplemento contratual; (iii) verificar se é devido o restabelecimento do contrato diante da necessária continuidade do tratamento médico essencial; (iv) determinar se houve dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser alterado; (v) analisar se a fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros fixados no Tema 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608/STJ, assegurando a proteção da parte hipossuficiente. Tendo isso em conta, a operadora e a administradora integram a mesma cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos decorrentes da rescisão contratual.
4. A jurisprudência do STJ exige notificação prévia válida para o cancelamento de planos coletivos por inadimplemento, ainda que a Lei no 9.656/1998 trate expressamente dos planos individuais.
5. A Súmula Normativa no 28/2015 da ANS prevê formas específicas de notificação (postal com AR, em mãos próprias ou edital), não contemplando as comunicações realizadas por e-mail ou SMS, as quais não demonstram a ciência inequívoca do consumidor.
6. A rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento médico essencial é abusiva, conforme tese assentada no Tema 1.082/STJ, impondo-se a continuidade da cobertura até a alta do paciente.
7. O cancelamento irregular de contrato de paciente com carcinoma recidivado e CID B20 configura violação aos direitos da personalidade, extrapolando o mero inadimplemento contratual e ensejando a compensação pelos danos morais suportados.
8. O valor da compensação deve ser fixado mediante observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e ser dotado de caráter pedagógico. No caso dos autos, é adequada a majoração do importe devido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. O arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente é admitido em hipóteses excepcionais (proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo), conforme Tema 1.076/STJ. Na hipótese sub examine, aludida verba deve ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, em substituição ao critério da equidade adotado em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Recurso adesivo conhecido e provido.
Teses de julgamento: "1. O cancelamento de plano de saúde coletivo por inadimplemento exige notificação prévia e válida do consumidor, sob pena de nulidade."; "2. A operadora e a administradora respondem solidariamente pelos efeitos da rescisão contratual perante o consumidor."; "3. A rescisão unilateral é abusiva quando o beneficiário está em tratamento médico essencial à sobrevivência ou à manutenção da incolumidade física."; "4. A negativa indevida de cobertura em tais circunstâncias gera dano moral indenizável."; "5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo vedada a aplicação da equidade fora das hipóteses do Tema 1.076/STJ.".
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 51, IV e §1o, I e II; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.836.912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgInt no REsp no 1.950.610/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22.11.2021; STJ, Tema Repetitivo no 1.082; STJ, Tema Repetitivo no 1.076; TJDFT, Acórdão no 1978624, 5a Turma Cível, j. 13.03.2025.